Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-93.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADIR FERMINO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 029.214.461-03 (APELADO), VANDIR APOLINARIO FILHO - CPF: 217.829.466-91 (ADVOGADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.063.450/0001-02 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LEONARDO LAGO GASPARINI - CPF: 423.764.558-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO KOITI KINOSHITA - CPF: 306.386.358-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA BASTOS - CPF: 363.315.818-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO MORALES NETO - CPF: 364.624.848-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO IOSHIMI UEHARA - CPF: 273.207.368-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANUNCIACAO MILIOLI - CPF: 013.882.781-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PUPO ELIAS - CPF: 216.285.458-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000604-93.2016.8.11.0003

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: JADIR FERMINO NOGUEIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS SANADOS – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL EVIDENTE – DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO –INDENIZAÇÃO DEVIDA – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reparo total do vício de qualidade afasta o dever de indenização por prejuízo material.

A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000604-93.2016.8.11.0003

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: JADIR FERMINO NOGUEIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Vício Redibitório com Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para:

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a devolveram ao autor o valor do carro que apresentou defeitos na fabricação, que deverá corresponder ao valor do veículo na TABELA FIPE na data da efetiva devolução e CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no montante de R$20.000,00 atualizados nos termos desta decisão.

(...)

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Ambas as rés recorreram.

Sustentam que, embora num primeiro momento o automóvel tenha apresentado defeito, foi reparado no prazo legal (30 dias), ficou totalmente apto para uso e não sofreu desvalorização, conforme conclusão da perícia, o que afastaria o dever de restituição da quantia paga.

Arguem que não houve dano moral e pedem a exclusão dessa condenação ou, alternativamente, a minoração do montante fixado na primeira instância.

Contrarrazões no Id n. 108993576.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000604-93.2016.8.11.0003

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: JADIR FERMINO NOGUEIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Vício Redibitório com Perdas e Danos julgada parcialmente procedente.

O apelado adquiriu
em 8/11/2013
o automóvel Hyundai HB20, ano 2013, modelo 2014, zero-quilômetro,
por R$36.290,00, conforme nota fiscal (Id n. 108993452), o qual, apesar das revisões feitas e de ainda estar no prazo de garantia, parou de funcionar em março/2016 devido a superaquecimento.

Com isso,
em 2/3/2016
foi levado à Concessionária para conserto
, e só em 24/3/2016 foi providenciada a troca do motor (Id n. 108993454 - Pág. 6).

O autor arguiu na inicial que dois dias depois constatou
“algo estranho no funcionamento e que por ser final de semana chamou um mecânico conhecido pra ver o que estava acontecendo e para sua surpresa o mecânico informou que a embreagem do veículo estava amarrada por um arame liso”.
C
omo prova, juntou aos autos as fotos de Id n. 108993455 - Pág. 1 e 2 e 108993457 - Pág. 1.

Embora tenha afirmado que levou o automóvel para nova vistoria e que a devolução só ocorreu 7 dias depois, não anexou a ordem de serviço ou outro documento que atestasse esse fato.

De qualquer forma, ainda que se considere esse segundo reparo, foi concluído em
29 dias
, e o art. 18 do CDC dá ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição
do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado no
prazo máximo de 30 dias
.

Ademais, conforme se vê do laudo pericial de Id n. 108993538 - Pág. 1-36, o próprio autor informou que o veículo foi totalmente consertado e que estava funcionando normalmente.

O perito registrou ainda que não teve acesso ao cilindro mestre de embreagem (que apresentou irregularidade após a troca do motor) porque naquele momento essa peça já havia sido substituída. Registrou também que
“os problemas ocorridos (e reparados) não acarretam a depreciação do valor do mesmo”.

Assim, ainda que tenha constatado defeito de fabricação, admitiu que foi inteiramente resolvido e que não houve depreciação do preço.

Dessa maneira, não há prejuízo material para indenizar.

Por outro lado, o dano moral é evidente, pois a falha na prestação do serviço impossibilitou o autor de utilizar o veículo por 29 dias, e ele não teve sequer o direito de optar pelas alternativas descritas no art. 18 do CDC, visto que esse dispositivo estabelece o prazo de 30 dias para que seja permitida essa escolha ao consumidor.

Além do longo decurso de tempo entre o surgimento do vício e o total saneamento, ratifica esse entendimento a dúvida que permaneceu, mesmo depois da perícia, em relação ao improviso no conserto da embreagem, uma vez que a respectiva ordem de serviço não foi apresentada pela Concessionária.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016.

2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado.

4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
(
REsp
1632762/AP, Rel. Min. Nancy
Andrhighi
, 3a
Turma
,
julgado

em

14/03/2017,
DJe
de 21/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos sofridos pelo agravado ultrapassam os meros dissabores, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por longo período, circunstância que impede a rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.

2.
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Precedentes.

3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso dos autos, foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no AREsp 776.547/MT,
relatora

ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 04/02/2016,
DJe
de 12/02/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, os R$20.000,00 são excessivos e comportam redução para R$10.000,00, que estão em
conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU DEFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível a revisão do montante da indenização fixado pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu na presente demanda.

2. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora, que teve que retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema existente em seu veículo zero-quilômetro.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
de 12/12/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 333, INCISO I, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
755.162/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016,
DJe
de 09/05/2016).

No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
(
AgInt
no
AREsp
1161845/SP).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a reparação pelos prejuízos materiais e minorar os danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021